Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO AFETIVO CONTRA IDOSO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática de estelionato cometido contra idoso (art. 171, § 4o, do CP). A denúncia narra que os acusados se aproximaram da vítima, pessoa idosa de 82 anos e com filho incapaz, e, mediante ardil consistente em falsa promessa de cuidado e simulação de vínculos familiares (denominado "estelionato afetivo"), obtiveram vantagens patrimoniais, incluindo doação de imóveis, valores e reconhecimento fraudulento de paternidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (ii) examinar se as condutas se revestem de dolo e fraude penalmente relevantes ou se constituem meros atos de liberalidade, ante a alegação de atipicidade e insuficiência probatória; e (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à utilização da continuidade delitiva e da majorante de crime contra idoso na primeira fase do cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois o magistrado fundamentou a decisão com clareza, indicando concretamente o ardil e a fraude ("estelionato afetivo") baseando-se nas provas orais e documentais, e não em suposições, cumprindo o art. 93, IX, da CF.
4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo conjunto probatório, que demonstra o dolo antecedente e a unidade de desígnios dos réus. O meio fraudulento consistiu em captar a confiança da vítima vulnerável sob a falsa promessa de cuidar de seu filho incapaz, condição determinante para as doações e o reconhecimento de paternidade, posteriormente anulado no cível por vício de consentimento.
5. Na dosimetria, verifica-se equívoco na primeira fase, pois o juízo a quo valorou negativamente as circunstâncias do crime com base na continuidade delitiva e no fato de a vítima ser idosa. A continuidade delitiva é instituto de política criminal aplicada após a terceira fase e a condição de idoso constitui causa de aumento específica, configurando bis in idem sua utilização para exasperar a pena-base. Impõe-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Devidamente demonstrado o raciocínio lógico-jurídico para se alcançar a conclusão lançada no dispositivo da sentença, não há que se falar em vício de fundamentação passível de nulidade, mas no mero inconformismo da parte. 2. Configura estelionato, na modalidade 'estelionato afetivo', a conduta de obter vantagem patrimonial ilícita de vítima idosa mediante ardil consistente na simulação de afeto e na falsa promessa de cuidado a filho incapaz, viciando a vontade do ofendido. 3. A continuidade delitiva e as causas de aumento de pena não constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, devendo ser consideradas nas etapas posteriores do cálculo trifásico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59, art. 71, art. 171, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004420, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2025.